Tribunal: TJMT
Processo: 1024357-91.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024357-91.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO NOVA CARNE LTDA - CNPJ: 12.535.318/0001-56 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
FRIGORIFICO NOVA CARNE LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – FEEF (
FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL)
– LEI ESTADUAL N
º. 10.709/2018 – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – NATUREZA JURÍDICA DO FEEF – VICIO NÃO VERIFICADO – BENEFÍCIO EXERCIDO PELA APELANTE
– VÍCIO NÃO VERIFICADO – ADI 5636-RJ – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Frigorifico Nova Carne LTDA

em desfavor de acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.
1024357-91.2018.8.11.0041
,
que negou
provimento
ao recurso

e manteve
incólume
a sentença de improcedência da ação
.

O Embargante

assevera que o acórdão apresentou
vícios
sobre o
s
seguinte
s
ponto
s
:

Afirma que há
contradição ao fato de que a Embargante não é beneficiária de nenhum incentivo fiscal, contudo, o acórdão à elenca como beneficiária de uma isenção objetiva
;

Assevera que
há contradição sobre a natureza jurídica da FEEF, uma vez que o acórdão à classifica como
sento
de natureza contratual, todavia, não formulou nenhum contrato público com esta obrigação
;

Reverbera que há omissão quanto a ADI
5
.635-RJ que reconheceu a natureza tributária do FEEF;

Aponta contradição sobre a vedação quando à vinculação da receita previsto no art. 167, uma vez que a exceção se aplica a imposto, ou seja, tributo.

Informa, também, contradição acerca da revogação de isenção do ICMS, uma vez que,
o voto teria assumido a premissa de que o ICMS pode ser pago pelo regime do FEEF, caracterizando como sendo de natureza tributária.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o
s
alegado
s
vício
s
e reformar
integralmente o acórdão embargado
.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
206204176
pugnando pela

rejeição
do
s
recurso
s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
FRIGORIFICO NOVA CARNE LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
Frigorifico Nova Carne LTDA

em desfavor de acórdão
p
roferido na análise do Recurso de Apelação
n.
1024357-91.2018.8.11.0041, que negou
provimento
ao recurso e manteve
incólume
a sentença de improcedência da ação
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Omissão sobre o b
enefício da Embargante

A Embargante afirma que não é beneficiária de incentivo algum, de modo que, de maneira técnica,
quem se beneficia da isenção prevista para carnes e miudezas comestíveis é o consumidor final
.

Analisando o acórdão embargado não constato a alegada
omissão, mormente porque não se discute nos autos a maneira técnica de como funciona o benefício, mas sim a forma como o destinatário é apresentado na norma legal, ou seja, o fato
que enseja
da cobrança da
contrapartida
FEEF.

Cito o trecho do acórdão que analisou o assunto:

“
[...]

A figura da isenção, entendida como
dispensa legal do pagamento de um tributo devido
, decorre da exclusão do crédito tributário, impedindo o seu lançamento, e, portanto, presumida a ocorrência do fato gerador e do surgimento da obrigação.
O argumento apresentado, de que, no caso concreto, restou configurada a concessão de isenção em caráter geral,
objetivo
, e, portanto, afastando o Apelado como destinatário da norma, foi enfrentado como decorrência lógica do entendimento esposado sobre o enquadramento e natureza da contrapartida indicada no art. 1º, § único, da lei nº 10.709, de 28 de junho de 2018.

O estudo dos artigos iniciais da Lei Estadual n. 10.709/2018, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF, permite a clara compreensão de que a cobrança estabelecida se dá na forma de contraprestação fundada na concessão ou usufruto de incentivo ou benefício fiscal, não se confundindo com tributo. Sem delongas acerca de sua natureza jurídica, considerando que o tema está abordado no tópico “1.3”, adiante, colacionamos os dispositivos da legislação, com especial destaque ao grupo de destinatários descritos no Art. 3º:

“(...)

Art. 2º
São receitas do FEEF/MT:

I -
o
produto dos recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida pela fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, arrolados nos incisos I a IX do
caput
do art. 3º desta Lei;

II -
o
produto de recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, que eventualmente forem instituídos pelo Estado de Mato Grosso, após a publicação desta Lei, quando expressamente determinado no ato que o instituir, alterar ou reinstituir;

III - rendimentos de aplicações financeiras de recursos do FEEF/MT realizadas na forma da Lei;

IV -
outras
receitas que lhe sejam legalmente destinadas.

§ 1º Os recursos arrecadados serão repassados à Secretaria de Estado de Saúde, em conta exclusiva, até o dia 7 (sete) do mês subsequente ao da arrecadação.

§ 2º Fica vedada a utilização dos recursos do FEEF/MT nas seguintes situações:

I -
pagamento
de folha de ativos e inativos;

II -
pagamento
de serviço de publicidade;

III - construção de obras novas, exceto as que se referem a reformas e adequações de imóveis já existentes, utilizados para realização de ações e/ou serviços de saúde.

§ 3
º
A Secretaria de Estado de Fazenda deverá encaminhar à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, até o quinto dia útil do mês subsequente, o relatório detalhado das receitas do FEEF/MT, acompanhado dos comprovantes de Nota de Ordem Bancária, demonstrando a efetivação do pagamento aos beneficiários, sendo instituições, municípios e demais prestadores.
(Acrescentado pelo Decreto12.329/2023)

Art. 3º
Para
fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo,
os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários
, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Saúde - FES/MT, com observância do disposto nos
arts
. 4º a 10 e 12 desta Lei:
(Nova redação dada ao caput pela Lei12.329/2023)
:

(...)”

O dispositivo delimita que a obrigação de recolhimento é destinada ao amplo grupo de pessoasapresentadas no
caput
, definidos objetivamente como
os contribuintes do ICMS deste Estado
, beneficiários e fruidores de benefícios fiscais, financeiros-fiscais ou financeiros
. O argumento de que o Apelante possui isenção por via
objetiva
e “
indireta
”, ou seja, pelo produto de sua indústria e não de forma personalíssima, não desnatura o contexto de existência de uma situação fiscal mais favorável, que notadamente constitui um benefício ou incentivo, independendo se sua concessão se deu de maneira unilateral pelo Ente Tributante, ou por algum instrumento contratual administrativo, firmado em decorrência de programa governamental
.
”

Como se não bastasse, a simples leitura da legislação em foco demonstra quem são os contribuintes obrigados ao recolhimento do FEEF, ao passo que, no seu art. 3º, §5º da Lei n. 10709/18 assim prevê:

Art. 3º Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Saúde - FES/MT e do Fundo de Apoio às Ações Sociais de Mato Grosso - FUS/MT, com observância do disposto nos
arts
. 4º a 10 e 12 desta Lei:

[...]

§ 5
º A
revogação de dispositivos inseridos em atos normativos citados nos incisos do caput não afasta a obrigatoriedade de efetuar o recolhimento de que trata este artigo, nos termos desta Lei, quando novo dispositivo dispuser sobre eventual
benefício para a mesma hipótese de incidência da exigência de recolhimento ao FEEF/MT, com o respectivo repasse ao FES/MT.
(Redação do parágrafo dada pela Lei Nº 12329 DE 28/11/2023
).

O dispositivo é posto com extrema clareza ao indicar que a revogação de dispositivos inseridos em atos normativos citados nos incisos do caput não afasta a obrigatoriedade de efetuar o recolhimento do que se trata o artigo.

O mencionado § faz menção direta ao inciso IX do
caput
art. 3º em que determinada o recolhimento do FEEF aos “
contribuintes que promoverem saídas internas de carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves frescas, refrigeradas ou congeladas
”, justamente a atividade exercida pelo Embargante, que, embora tenha sido revogado do texto normativo
pela lei n. 11487/21
, a sua isenção
(benefício)
ainda é prevista no RICMS que, conforme explicado, não foi desobrigado do recolhimento do FEEF.

Contradição
sobre a natureza jurídica da FEEF

Assevera que há contradição sobre a natureza jurídica da FEEF, uma vez que o acórdão à classifica como
sento
de natureza contratual, todavia, não formulou nenhum cont
rato público com esta obrigação.

Ademais, afirma que
a ADI 6.635-RJ reconheceu a natureza tributária do FEEF
, contudo, o acórdão não há considerou no momento do julgamento.

Além disso, de leitura das suas alegações, ainda reverbera que o acórdão reconhece, intrinsicamente, a natureza tributária do FEEF, como quando afirma que “
o ICMS pode ser pago pelo regime do FEEF”
.

Analisando o referido acórdão não verifico qualquer contradição ou omissão sobre a natureza jurídica da FEEF, uma vez que é exposto de forma clara que sua natureza não é tributária.

Assim o acórdão menciona sobre o assunto:

“
O tópico ainda pode ser avaliado sob o estudo de outra característica dos tributos. Cabe rememorar que sendo o dever de pagar tributo obrigatório,
isto é, prestação
compulsória
, a referida característica não é observada na Lei Nº 10.709/2018-MT, pois preceitua a “
obrigatoriedade de recolhimento a Fundos estaduais por contribuintes que fruírem benefícios fiscais nas hipóteses que especifica
”, existindo notária vinculação do recolhimento à um requisito subjetivo, que se materializa àqueles que acessam determinado benefício fiscal, e, portanto, limitado a um grupo de pessoas que fazer tal opção, e não a todos, como se daria se típica obrigação tributária fosse.

O título da Seção III do citado diploma legal realça tal assertiva, “
Obrigatoriedade de Recolhimento a Fundo Estadual pela Fruição de Incentivos e Benefícios Fiscais, Financeiro-fiscais ou Financeiros
”, por ser a norma, eminentemente de direito administrativo contratual, do qual decorre sua natureza jurídica obrigacional, e não
ex
lege
.

Destaco decisões deste E. Tribunal, quanto a inaplicabilidade do princípio ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, em atenção à sua natureza, que o desenquadra do conceito de tributo. Vejamos:

E M E N T A: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – USÊNCIA DE NATUREZA COMPULSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, instituído como condição especial para acesso a determinado benefício fiscal, possui amparo no Convênio ICMS n. 42/2016, evidenciando legalidade em sua cobrança.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima
. (N.U 1002457-38.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM ANULATÓRIA — FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (FEEF) — INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE — INSUBSISTÊNCIA - CRIAÇÃO ESTADUAL AUTORIZADA PELO CONVÊNIO ICMS Nº 42/2016 DO CONFAZ — NATRUEZA JURÍDICA CONTRATUAL — LEI ESTADUAL Nº 10.709/2018 —— RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Mato Grosso (FEEF) é regido por normas de direito administrativo de natureza contratual, com autorização aos Estados para sua criação mediante o Convênio ICMS nº 42/2016 do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, regido pela Lei Estadual nº 10.709/2018.

2
.Ante a natureza jurídica obrigacional, o FEEF não possui caráter compulsório, a enquadrar no conceito de tributo, o que afasta a invocação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Julgados desta Corte de Justiça: N.U 1024005-36.2018.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022; N.U 1044443-83.2018.8.11.0041, Rel. Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022.

3.Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1005841-35.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022,
Publicado
no DJE 08/11/2022)

Portanto, a tese foi avaliada na sentença, que acertadamente concluiu pela descaracterização da lei como norma de natureza tributária, não havendo razão para aplicação das limitações constitucionais do poder de tributar levantadas, quando o recolhimento analisado tributo não é.
”

Perceba que até mesmo os julgados utilizados no acórdão deixam clara a sua interpretação, bastando leitura.

Anda sobre a sua natureza jurídica, mesmo que se utilizasse da ótica do julgado da
ADI 5
.635-RJ
juntado em ID.
187723662
, em uma simples busca acerca do seu julgamento no sítio eletrônico do STF, é possível encontrar a publicação do acórdão ocorrida em 24/11/2023, onde o Ministro relator assim descreve:

“[...]A análise conjunta das Leis estaduais
nºs
7.428/2016 e 8.645/2019, contudo, não revela a criação de um empréstimo compulsório, tampouco de um novo imposto da competência residual da União.
Não houve a criação de um tributo
. Fez-se apenas a redução transitória de benefícios fiscais de ICMS, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente
federativo.[...]
”

Desse modo, de forma totalmente contrária ao que afirma, a mencionada
ADI 5
.635-RJ
não classificou o FEEF como de natureza tributária, pelo contrário, somente confirmou o entendimento já explanado no acórdão e mal interpretado pelo embargante.

Por fim, quanto a contradição sobre o acórdão
afirmar que “
o ICMS pode ser pago pelo regime do FEEF”, verifico uma nítida falta de interpretação do texto exposto.

Vejamos como ficou descrito:

“Ainda, considerando a análise conjunta das teses desse capítulo, as razões aqui expostas também se prestam a derrocada do item “1.3”. A delimitação fático-jurídica da ação e os argumentos que a apreciaram, corroboraram que as categorias de sujeitos obrigados a contraprestação destinada ao Fundo Estadual (FEEF) não desnaturam e nem tornam ilegal a cobrança, e, ainda, persiste situação de voluntariedade ao Contribuinte, já que pode renunciar ao benefício ou incentivo fiscal percebido,a fim de evitar o recolhimento da contrapartida ao Fundo, com o pagamento direto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), ou, realizá-lo pelo regime do Fundo Estadual (FEEF).No mais, a revogação para as operações internas realizadas com carne e miudezas
comestíveis, não altera a gama de sujeitos que foram abarcados pelo
caput
, cuja caracterização se deu com exatidão na égide da Lei.”

Nitidamente este parágrafo não informa qu
e o contribuinte pode recolher ICMS pelo regime do FEEF – interpretação sequer possível no mundo real -
a interpretação correta a ser realizada
é que

constitui opção ao contribuinte escolher pagar do ICMS ou, optando pelo benefício, recolher o FEEF, uma vez que este recolhimento é condicionante para o usufruto de benefícios relativos ao recolhimento do ICMS.

Omissão – Violação do art. 167 do CPC.

Afirma que o Acórdão foi omisso quanto ao art. 167 do CPC, uma vez que a exceção nele prevista se refere a impostos, logo, classifica o FEEF como um tributo.

Contudo, não verifico qualquer omissão.

O acórdão foi assim fundamentado sobre o assunto:

“
Ainda, questiona o Apelante que há afronta ao Art. 167, IV, da Constituição Federal, por existir vinculação de receita prevista na Lei vergastada, com fins de “
partilhar o produto da sua arrecadação com os Municípios e a realizar investimentos obrigatórios na área da educação
”.

Novamente, razão não assiste o Apelante, ao suscitar que a decisão
a quo
foi silente sobre o tema, pois se debruçou no ID. Num. 159321154 - Pág. 4, com escorreita técnica, sobre as interfaces do citado preceito constitucional e o tratamento destinado às receitas, pelo Fundo Estadual, que se encontra disposto nos
Arts
. 2º, §1º e 10, da Lei Estadual.

Como já debatido, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) é instrumento de natureza financeira instituídopor esta Unidade da Federação com o propósito de promover o equilíbrio das contas públicas estaduais e a sustentabilidade fiscal, e respeita norma de regência existente, sendo o Convênio ICMS 42, de 3 de maio de 2016, cujos preceitos orientam a redação do Art. 1º da Lei de instituição do Fundo de Equilíbrio. Vejamos as disposições, em perspectiva comparativa:

- CONVÊNIO ICMS 42, DE 3 DE MAIO DE 2016

“Autoriza os estados e o Distrito Federal a criar condição para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ,
na sua 261ª Reunião Extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 3 de maio de 2016, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguinte

CONVÊNIO

Cláusula primeira
– Ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a,
relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos
:

I -
condicionar
a sua fruição a que as empresas beneficiárias depositem em fundo de que trata a cláusula segunda
o montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício; ou

II -
reduzir
o seu montante em, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício.

§ 1º O descumprimento, pelo beneficiário, do disposto nos incisos I e II do
caput
por 3 (três) meses, consecutivos ou não, resultará na perda definitiva do respectivo incentivo ou benefício.

§ 2º O montante de que trata o inciso I do
caput
será calculado mensalmente e depositado na data fixada na legislação estadual ou distrital.

Cláusula segunda
A unidade federada que optar pelo disposto no inciso I da cláusula primeira
instituirá fundo de desenvolvimento econômico e ou de equilíbrio fiscal, destinado ao desenvolvimento econômico e ou à
manutenção do equilíbrio das finanças públicas estaduais e distrital, constituídos com recursos oriundos do depósito
de que trata o inciso I da cláusula primeira e outras fontes definidas no seu ato constitutivo.

(...)”

- LEI Nº 10.709/2018 (FEEF-MT)

“Art. 1º
Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda,
destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais
,
a fim de se promover o equilíbrio fiscal
.

Parágrafo único O FEEF/MT será constituído, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado,
como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago
, conforme definição expressa em Lei.

(...)

Art. 10
As receitas do FEEF/MT serão integralmente aplicadas em investimentos e em despesas de custeio relacionadas a políticas públicas de saúde
, ficando estabelecida a seguinte repartição:

(...)”

Pelo recorte acima, é conclusivo que o Fundo respeita, integralmente, o disposto na permissão excepcional do Art. 167, IV, “
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os
arts
. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde
”, não sendo constatada mácula no tratamento da receita.

Seu desenho normativo atende ao que dispõe o preceito da Constituição Federal e a o Convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, e, ambas, reconhecem a possibilidade de destinação dos recursos para ações e serviços públicos de saúde, além do desenvolvimento econômico e equilíbrio fiscal, razão pela qual a tese não merece acolhimento.
”

CONCLUSÃO

A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do
recurso
interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma obscuridade no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por
ocasião do julgamento recursal.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024